Tribunal: STF
Processo: RE 1411639
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IPTU. PENHORA DE IMÓVEL CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA. PATRIMÔNIO. PRERROGATIVA DE BEM PÚBLICO. TESE NÃO CONFIRMADA PELO STF. RE 938837/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO EM DECLARATÓRIA. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. §11, DO ART. 85 DO CPC. 



    1. Alega a apelante a impenhorabilidade do imóvel judicialmente reconhecido como bem público, afetado as suas atividades institucionais. Acrescenta que “os bens públicos possuem como características mestres a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a não-onerabilidade e a imprescritibilidade”. 



    2. As prerrogativas defendidas pelo apelante foram analisadas por ocasião do julgamento do RE 938837/SP, sob o regime da repercussão geral, tendo como relator o Ministro Edison Fachin, cujo voto repisou a natureza jurídica autárquica dos conselhos de fiscalização profissionais entendendo que, como tal, a prerrogativa de ente público fazendário aplicava-se aos respectivos bens, razão por que a execução contra os conselhos deveria se dar na forma do art. 535 do CPC (730 do CPC/73), entendimento do qual divergiram os demais Ministros. 



    3. Ao fixar o entendimento de que “a execução de débito de Conselho de Fiscalização não se submete ao sistema de precatório”, e sim, à regra do art. 475-J do CPC/73, a Excelsa Corte afastou as alegações manifestadas no precedente referido, de que os bens dos conselhos profissionais estariam revestidos da prerrogativa de bens públicos, portanto, seriam impenhoráveis. Decerto, o reconhecimento de tal prerrogativa em sentença declaratória não possui efeito vinculante. 



    4. Deve ser mantida a penhora, visto que a exação (IPTU) possui caráter propter rem, circunstância em que o próprio imóvel pode responder pela dívida. Precedente: STJ - REsp: 1100087/MG Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/06/2009. 5. Recurso desprovido. Honorários majorados, conforme disposto no §11, do art. 85 do CPC. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que o “Supremo Tribunal Federal confirmou que os conselhos de fiscalização profissional possuem personalidade jurídica de direito público, com natureza de autarquia, e nessa toada nada mais oportuno e coerente do que aplicar soberanamente a imunidade tributária”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator